Tribunal: TJMT
Processo: 1000629-38.2018.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000629-38.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIVANIA PEREIRA REBOUCAS - CPF: 013.490.621-70 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0052-99 (APELADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA - CPF: 037.515.406-01 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)”

(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000629-38.2018.8.11.0003

APELANTE: LUCIVANIA PEREIRA REBOUCAS

APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIVANIA PEREIRA REBOUCAS
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1000629-38.2018.8.11.0003, na 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada contra
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
, em que se julgou procedentes os pedidos “
para declarar inexistente o débito referentes aos documentos de origem de nº 08054648904, 08054648903, 08054648902, 08054648901, 054767, 08054648900, 048269, 08054648899, 020200, 08054648898, 075331, 08054648897, 021598 e 08054648896, no valor total de R$ 3.442,40 (três mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos); condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação”
(id. 132790898).

A apelante diz que, “
na fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tem-se que não foi devidamente considerada a amplitude dos danos, do constrangimento, do abalo emocional sofrido pela parte apelante Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso
”.

Afirma que “
o valor fixado para a indenização por danos morais revela-se desproporcional por tudo que a parte apelante passou e pelo que necessário se faz que essa Egrégia Corte reveja a decisão de primeira instância e fixe um justo valor pela reparação moral, levando em consideração as condições pessoais da parte apelante e da apelada, sopesadas pelo prudente arbítrio, com a observância da TEORIA DO DESESTÍMULO, ou seja, o valor não deve enriquecer ilicitamente a parte apelante, mas há de ser suficientemente elevado para desencorajar novas agressões à honra alheia
”.

Pede o provimento do recurso e o aumento da compensação por dano moral (id. 132790900).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 132790902).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIVANIA PEREIRA REBOUCAS
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1000629-38.2018.8.11.0003, na 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada contra
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
, em que se julgou procedentes os pedidos “
para declarar inexistente o débito referentes aos documentos de origem de nº 08054648904, 08054648903, 08054648902, 08054648901, 054767, 08054648900, 048269, 08054648899, 020200, 08054648898, 075331, 08054648897, 021598 e 08054648896, no valor total de R$ 3.442,40 (três mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos); condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação”
(id. 132790898).

Na sentença, foi reconhecido que “
as partes celebraram contrato de prestação de serviço – educacional - o qual restou quitado, como informado pela autora, devidamente comprovado e não contrariado pela ré, e, consequentemente, inserção no cadastro de inadimplentes, aliás, fato não desmerecido pela empresa ré, apenas alegando que não houve dano moral
”, bem como que
“havia restrição do nome da autora junto ao cadastro de inadimplentes, consoante se pode constar pelo documento de (fl.33 – ID 11599285); não há dúvida que no momento o nome da autora não mais consta no rol dos inadimplentes, todavia, tal se deu em face da determinação judicial (fl.149 – ID 16002845), portanto, a conclusão que se chega da afirmação da empresa autora é um perfeito reconhecimento da péssima prestação de serviço”.

Estes pontos são incontroversos.

O que se afere nos autos é o valor da compensação por dano moral.

Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, bem como as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a compensação deve ser mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da apelante e não configura enriquecimento ilícito ao apelado.

O valor está condizente com julgados em casos análogos (0003628-86.2017.8.11.0044
; 1001316-57.2019.8.11.0010).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois a parte vencedora é quem recorre.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022